Tribunal: CARF
Processo: 13502.721089/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.721089/2014-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.620 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PROQUIGEL QUÍMICA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO PROGRAMA DO ESTADO DA
BAHIA (DESENVOLVE). AUTUAÇÃO REFLEXA DO IRPJ.. NÃO
CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO
Tratando-se de autuação de PIS/COFINS reflexa àquela do IRPJ, no âmbito
das normas do art. 57 da Lei no 8.981/95 e do art. 21, parágrafo único, inciso I,
da Lei no 11.941/2009, que disciplinam o tratamento a ser dado às subvenções
de investimento na apuração da cálculo das contribuições sociais, deve-se não
conhecer da matéria, declinando competência de julgamento para a 1a Seção do
CARF.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA
FISCAL OU FATURA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
ESTABELECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos intermediários entre estabelecimentos do
próprio sujeito passivo.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
São passíveis de creditamento os fretes de produtos acabados entre os
estabelecimentos do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721089/2014-46
Fl. 48510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

EMENTA. MESMO TEOR. ECONOMIA PROCESSUAL. DISPENSA.
Aplicam-se ao PIS/PASEP as mesmas ementas da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer os créditos relativos aos fretes de produtos acabados.
Vencidos os conselheiros Vinícius Guimarães (relator), Walker Araújo e Denise Madalena
Green que negavam provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões, com relação aos fretes de
produtos em elaboração, os Conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Raphael
Abad e Denise Madalena Green. Designado o Conselheiro José Renato Pereira de Deus para
redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente em Exercício e Relator

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

Fl. 48511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de exigência fiscal formalizada nos autos de infração de fls. 02/21 (a
numeração refere-se sempre à versão digital dos autos) relativa à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS. O feito, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2010 constituiu crédito tributário nas cifras de R$ 6.6061.593,72 (Cofins) e R$
1.316.003,93 (PIS), incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora.
Os motivos da autuação foram descritos no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 22/67 e
vão a seguir resumidos.
No início do citado Termo a auditoria relata fatos relacionados à tributação do IRPJ e
CSLL sobre as quantias auferidas com o incentivo fiscal concedido pelo Estado da
Bahia no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Integração Econômica
do Estado da Bahia - Desenvolve, do qual é beneficiária. As verificações levaram à
formalização de exigência fiscal objeto de autos de infração tratados no processo
administrativo no 13502.721088/2014-00.
Parte do crédito tributário formalizado em relação ao PIS e à Cofins objeto dos
presentes autos decorre de constatações relacionadas a valores auferidos como incentivo
no escopo do citado programa Desenvolve.
No tocante ao plano de incentivo, o Termo de Verificação refere-se à legislação que
criou o programa Desenvolve (Lei Estadual no 7.980, de 2001 e Decreto Estadual no
8.205, de 2002). O benefício, em síntese, foi instituído com o objetivo de fomentar e
diversificar a matriz industrial e agroindustrial, com formação de adensamentos
industriais nas regiões econômicas e integração das cadeias produtivas essenciais ao
desenvolvimento econômico e social e à geração de emprego e renda no Estado. O
benefício consistia na dilação do prazo de pagamento do saldo devedor e no diferimento
do lançamento e pagamento do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido.
Também foi concedido, no âmbito do programa, desconto de até 90% para a liquidação
antecipada do imposto cujo prazo fora dilatado.
A receita auferida com o incentivo em foco, prossegue a auditoria, prossegue e relata
que a receita auferida pela fiscalizada com o incentivo foi contabilizada nas rubricas no
3211.49 e 3231.49 (ICMS – Incentivo Fiscal Estadual) sob o histórico: Ganho com
desenvolve no mês de (mês)/2010.
E prossegue então o documento fiscal:
50 – Entretanto, ao longo da análise desenvolvida, observa-se que em nenhum momento
o valor referente à receita auferida com a subvenção concedida no âmbito do programa
DESENVOLVE foi acrescida à base de cálculo das contribuições. O contribuinte,
portanto, incorre na infração de omissão de receita tributável pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.
51 – No caso destas contribuições, não há sequer a necessidade de verificar se a receita
auferida com o DESENVOLVE é proveniente de uma subvenção para custeio ou para
investimento, ou se foi concedida por ente federal ou estadual.
Isto porque a Lei no 10.637/2002 (PIS/PASEP) e a Lei no 10.833/2003 (COFINS),
ambas no art. 1o, § 2o, definem a base de cálculo das contribuições da seguinte forma:
(Lei no 10.637/2002)
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Fl. 48512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(Lei no 10.833/2003)
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeito).
52 – Como se verifica nestes dispositivos, qualquer receita auferida pelo contribuinte,
no regime não-cumulativo, integra a base de cálculo das contribuições, exceto aquelas
expressamente previstas no § 3o. As normas preveem que as contribuições têm como
base de cálculo o faturamento, definido como o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, e que estas
compreendem a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.

Fl. 48513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

53 – Trata-se de conceito diverso daquele estabelecido na Lei no 9.718, de 1998, que
trata do PIS e da COFINS cumulativos. O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da referida Lei, que ampliava a base de cálculo
destas contribuições no regime cumulativo. Para o regime não-cumulativo, entretanto,
são válidas as normas acima transcritas.
54 – A Lei no 12.973, de 13/05/2014, em seus artigos 54 e 55, alterou o art. 1o, §3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, acrescentando a seguinte hipótese
de exclusão da base de cálculo das contribuições - de subvenções para investimento,
inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo
poder público;
55 – Os artigos citados só entrarão em vigor a partir de 01/01/2015, segundo o artigo
119 da própria Lei. Desta mudança legislativa conclui-se que as subvenções para
investimento, até 31/12/2014, deverão compor a base de cálculo das contribuições, só
havendo amparo legal para sua exclusão a partir desta data, com a introdução de norma
expressa nesse sentido.
[...]
Na continuação do Termo Fiscal, o auditor descreve as demais infrações que
justificaram a formalização de crédito tributário, vindo a compor a matéria exigida no
auto de infração.
A autoridade relata ter analisado a linha referente a “Outras Operações com Direito a
Crédito” informada pela contribuinte nos DACONs mensais. Intimada, a fiscalizada
anotou que os valores consignados na citada linha do DACON correspondiam a acertos
financeiros efetuados por meio de Notas de Crédito (NC) referentes a faturamentos
efetuados a maior em fornecimentos realizados à CBE – Cia Brasileira de Estireno”.
Em função dessa resposta, novamente foi a contribuinte intimada a esclarecer a que se
referiam as operações de faturamento a maior e acerto, e assinalou a pessoa jurídica
que:
1o - A Proquigel é fornecedora de produtos para a CBE, ou seja, habitualmente a
Proquigel tem ativos a receber da CBE, no caso duplicatas a receber.
2o - Em Dezembro/2010, a CBE efetuou o pagamento de dívidas financeiras de
responsabilidade da Proquigel, o que originou um passivo da Proquigel contra a CBE.
A fim de evitar movimentações desnecessárias de numerários entre as partes, as
Companhias em questão decidiram efetuar um encontro de contas onde parte das
duplicatas a receber pela Proquigel (item 1o, acima) foram quitadas contra o passivo
CBE (item 2o, acima).
Depois de analisar a natureza dessas movimentações bem como a documentação exibida
pela fiscalizada, pondera a fiscalização:
63 – O contribuinte realiza uma operação comercial com a CBE, empresa pertencente
ao mesmo grupo empresarial, o UNIGEL. Conforme o site da UNIGEL na internet, este
grupo adquiriu 100% da participação na CBE em 1997.
64 - Da análise da documentação apresentada, observa-se que a conta contábil 2251.35,
na qual o contribuinte declara que estão registrados os valores que supostamente dão
direito a créditos, é uma conta corrente com a CBE, na qual são registrados os débitos e
créditos de uma empresa para com a outra.
65 – Nesta conta do Passivo Não Circulante, segundo declaração apresentada pelo
contribuinte, a liquidação da dívida da Proquigel pela CBE é registrada a crédito (1),
enquanto a liquidação das duplicatas que estavam em aberto no seu Contas a Receber do
Cliente CBE é registrada a débito (2).
66 – Tal operação está registrada na contabilidade apenas no mês de Dezembro de 2010,
no valor de R$ 11.319.584,14. Entretanto, o valor indicado nos DACON’s referentes ao
período de Janeiro a Abril de 2010 como “Outras Operações com Direito a Crédito” é
de R$ 14.180.145,46. A conta não apresenta qualquer saldo que justificasse a emissão
das tais Notas de Crédito.
67 – Aliás, as próprias Notas de Crédito apresentadas, das quais apenas 4 se referem ao
ano de 2010, discriminam um valor diferente, que totaliza R$ 11.166.864,52.
68 – A questão dos faturamentos efetuados a maior com acertos financeiros através de
Notas de Crédito, que foi a primeira justificativa apresentada pelo contribuinte, não
restou demonstrada. E mesmo que estivesse, não teria qualquer influência sobre a
apuração das contribuições, pois a base de cálculo destas foi perfeitamente determinada
com base nas notas fiscais eletrônicas, nada havendo a ser excluído.

Fl. 48514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

69 – Com efeito, a apuração da base de cálculo das contribuições a partir das notas
fiscais eletrônicas (acrescida das receitas de aluguel) conduz ao mesmo resultado
declarado pelo contribuinte nos DACON’s e em planilha apresentada à esta fiscalização,
já comentada nos itens 46 a 48 deste Termo, com exceção, em relação a esta última,
apenas pela exclusão do valor de R$14.180.145,46.
70 – Na citada planilha, apresentada para justificar a divergência entre a receita de
vendas indicada na DIPJ e a indicada nos DACON’s, o contribuinte exclui este valor da
base de cálculo das contribuições, discriminando-o como “Desc. Incond. Ref. Notas
Créditos”.
71 – Logo se vê que o contribuinte tinha dúvidas sobre como declarar este valor, pois
nesta planilha o valor é descontado da base de cálculo como se fosse referente a
descontos incondicionais concedidos. Já nos DACON’s, entretanto, ele não é subtraído
da base de cálculo, mas passa a compor o item “Outras Operações com Direito a
Crédito”, para fins de cálculo dos créditos da não-cumulatividade.
O resultado matemático é o mesmo, mas não há uma definição sobre qual a natureza
jurídico/contábil destes valores.
72 - Na resposta apresentada à fiscalização, tais valores são tratados como descontos
incondicionais concedidos, que não devem compor a base de cálculo das contribuições,
conforme preceitua o art. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; mas
nos DACON’s são fruto de operações que dão direito a crédito, conforme art. 3o das
mesmas Leis.
73 – Em verdade, não se enquadram em nenhuma destas categorias. Os descontos
incondicionais são parcelas redutoras dos preços de compra e venda constantes da nota
fiscal ou da fatura de serviços e não dependentes de evento posterior à emissão desses
documentos. Esses descontos são concedidos no ato da operação, quando fica
estabelecido o seu valor.
74 - Também chamado de desconto comercial, é uma redução de preço concedida no
ato da venda. Em geral, é utilizado como forma de atrair o cliente para a compra ou de
incentivá-lo a adquirir uma quantidade maior de mercadorias, como é o caso do
desconto promocional, devendo constar da nota fiscal de venda.
75 - O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição,
ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a
fruição do benefício. Também não pode depender do preço pelo qual a mercadoria será
revendida. O desconto deve figurar no título do acordo, com a modalidade e a natureza
da sua concessão, qual seja:
a) duplicata: o desconto incondicional deve ser consignado no próprio título,
normalmente escrito em campo destinado a instruções ao banco;
b) nota promissória: o desconto deve ser mencionado no verso do título, com expressão
alusiva à circunstância motivadora da concessão, já que a promissória, em seu modelo
legalmente aprovado, não contém campo para a concessão de desconto;
c) nota fiscal: o desconto é mencionado no seu corpo, devendo o vendedor considerar a
legislação fiscal vigente, de modo que a aplique corretamente no que se refere à
dedutibilidade ou não do desconto na determinação da base de cálculo dos tributos.
76 – Nas Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte, referente às vendas para a CBE,
não consta qualquer tipo de desconto. Nos registros contábeis da empresa também não
há nenhuma conta referente a “Descontos Incondicionais”. Desta forma, a base de
cálculo das contribuições é o valor da rubrica contábil “Receitas Brutas” (conta contábil
3100.00), acrescida das receitas de aluguel, e subtraída das Receitas Sujeitas à Alíquota
Zero (DACON, Fichas 07 A e 17 A, linha 04) e de Venda para Exportação (DACON,
Fichas 07A e 17 A, linha 07).
77 – As Notas de Crédito apresentadas pelo contribuinte também não se prestam a
comprovar qualquer tipo de desconto oferecido pela Proquigel. Não possuem qualquer
valor fiscal, pois representam apenas documentos particulares na qual a Proquigel
concede um crédito à CBE em decorrência de acordos comerciais que mantem com esta
empresa.
78 – Quanto à possibilidade das operações descritas neste tópico concederem direito a
crédito, verifica-se que não há respaldo legal para tal creditamento. As hipóteses do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 são taxativas, e a operação aqui analisada não
se enquadra em nenhuma delas.
79 – A concessão de um crédito para uma empresa controlada pelo fato desta ter,
supostamente, pago um valor a maior pelos produtos não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas para gerar créditos da não-cumulatividade.
Fl. 48515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

80 – Ademais, a fiscalizada não comprovou qual o valor pago a maior e nem o porquê
de ter ocorrido este excesso. O fato da Proquigel ter decidido, seja por qual motivo,
conceder um crédito a sua controlada, mesmo se esta pagou um valor alto em relação ao
mercado de commodities, só encontra repercussão no âmbito da relação entre as duas
empresas, sem qualquer efeito fiscal.
81 – Observe-se que não houve qualquer cancelamento de venda ou devolução de
mercadorias por parte da CBE.
82 – Nesse contexto, tais créditos devem ser glosados, com o lançamento, via Auto de
Infração, das contribuições respectivas.
Abrindo nova frente, o Termo Fiscal discorre sobre a glosa de créditos indevidamente
descontados, calculados sobre valores com fretes internos. Assim diz a fiscalização:
83 – Ainda analisando os DACON’s mensais, verificou-se que o contribuinte informou,
nas Fichas 06A e 16A, linha 07, ter incorrido em custos referentes a “Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” no montante de R$ 26.855.866,23.
84 – Nesse contexto, foi solicitado ao contribuinte que discriminasse, desse montante,
qual a parcela referente a fretes do transporte de produto acabado ou em elaboração
entre estabelecimentos industriais, ou destes para os centros de distribuição e ainda de
um centro de distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica.
85 – O contribuinte apresentou planilha discriminando tais valores, os quais foram
glosados da base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, sendo as contribuições
respectivas lançadas através de Auto de Infração.
O Termo anuncia que, conforme o inciso IX, art. 3o e art. 15 da Lei no 10833, de 2003,
somente os fretes incorridos nas operações de venda dão margem ao cálculo de créditos
no regime não cumulativo:
87 – Como se verifica, não há previsão legal para o cálculo de créditos sobre fretes que
não sejam referentes a operações de venda, conforme especificado no inciso IX do art.
3o acima transcrito. Assim, a parcela referente aos fretes internos, no montante total de
R$5.140.427,65, apurada pelo contribuinte, deverá ser excluída da base de cálculo
informada nas Fichas 06 A e 16 A, linha 07, dos DACON’s mensais.
Em apoio à tese, a fiscalização cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial.
Notificada da exigência em 28/11/2014, em 26/12/2014 a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 48.032/48.050 na qual contesta a exigência nos seguintes
termos.
A defesa combate o entendimento fiscal de que as subvenções estatais, independente de
sua natureza estariam submetidas à incidência de PIS e de Cofins, nos termos da base de
cálculo fixada pelas Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. A seu ver os valores
recebidos a título de subvenção para investimento são expressamente afastados da
tributação do PIS e da COFINS, nos termos dos arts. 18 e 21 da Lei nno 11.941/2009.
Nesse contexto, busca demonstrar que, ao contrário do entendimento fiscal, o incentivo
concedido pelo Estado da Bahia – Desenvolve caracteriza-se como subvenção para
investimento e, portanto, estaria fora do escopo da tributação do PIS e da Cofins.
A impugnante destaca que a Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento do
Recurso Especial no 141.268 (Acórdão no 9101.00566) externou entendimento diverso
daquele disposto no PN/CST no 112, de 1978, que embasa a classificação feita pela
autoridade com relação ao incentivo. Segundo o citado julgado, a aplicação dos valores
recebidos, por conta do benefício fiscal, na efetiva implantação do empreendimento, ao
contrário do que entende o PN/CST/112/1978 não é obrigatória para a caracterização da
subvenção na categoria “para investimento”.
Diz a autuada:
[...] conforme se observa do art. 3o da Lei n° 7.980 de 12 de dezembro de 2001, que
institui o Programa Desenvolve, o incentivo tem por finalidade a instalação de novas
indústrias e a expansão, reativação ou modernização de empreendimentos já instalados,
dentre outras finalidades, portanto, com evidente natureza de subvenção para
investimento.
Portanto, a concessão de dilação de prazo para pagamento do ICMS, bem como de
desconto na antecipação da parcela do ICMS incentivado, por meio da Lei no
7.980/2011 e do Decreto no 8.205/2002, teve o intuito de incrementar o investimento na
indústria do Estado.
Esta intenção está expressamente declarada no artigo 3o da Lei e 1o do Decreto.
No mesmo sentido, o Decreto n° 8.205/2002 instituiu obrigações acessórias, de maneira
a garantir que os recursos estatais fossem transferidos apenas às pessoas jurídicas que
investissem em seu parque industrial, alcançando os objetivos estabelecidos pela Lei n°
7.980/2001.
Fl. 48516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Especificamente sobre o incentivo concedido do âmbito do programa Desenvolve do
Estado da Bahia, continua, diz que no acórdão CSRF no 910101.239, a Primeira Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se em favor da classificação do
incentivo como tendo a natureza de subvenção para investimento.
Da mesma forma teria sido o entendimento da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção do CARF formalizado no acórdão no 1202-000616. Cita a contribuinte
também julgado da 1a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção do
CARF reiterando que a caracterização do incentivo como subvenção para investimento
não pressupõe a aplicação direta e exclusiva dos recursos a projeto de investimento
predeterminado.
A impugnação transcreve ementas e trechos das citadas decisões administrativas e
conclui:
Assim, na esteira do entendimento já firmado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e pela eg. Câmara Superior de Recursos Conselho, a caracterização de
subvenção para investimento não depende da vinculação à aplicação dos recursos
recebidos em empreendimentos, mesmo porque, a comprovação dessa vinculação é
impossível para o beneficiário que recebe o incentivo em um determinado momento e
investe em outro.
Com efeito, demonstrados a intenção e o propósito do Estado da Bahia, especificamente
no caso do Programa Desenvolve, que a transferência dos recursos é concedida como
um estímulo à implantação ou expansão de um empreendimento econômico, deve ser
enquadrado como subvenção para investimento.
Na sequência, a impugnante anota ter atendido estritamente o disposto na legislação
fiscal para fins de ver não tributado o valor das subvenções para investimentos, nos
termos dos requisitos incluídos no art. 38 do Decreto-Lei n° 1.598/77, na redação que
lhe foi dada pelo Decreto-lei n° 1.730/79 e art. 443 do RIR/99, com as alterações
trazidas pela Lei n° 11.638/2007.
Detalha, assim, ter procedido de acordo com art. 21 da Lei n° 11.941/09, que transcreve:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ, implicam
a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquído - CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. quando registrados em conta
de resultado:
I - o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei.
E prossegue:
Com efeito, a exclusão dos valores recebidos a título de subvenção para investimento da
base de cálculo das referidas contribuições está expressamente prevista na legislação.
Ato contínuo, para atendimento do disposto na legislação, registrou os valores em conta
de reserva de capital até a sua efetiva capitalização
Destaca, na sequência, haver registrado os valores auferidos com o incentivo em conta
de reserva de capital assim mantendo-os até a efetiva capitalização.
Adiciona que o art. 177 da Lei n° 6.404, de 1976, dispôs expressamente que os ajustes
contábeis realizados para ajustes e harmonização de normas contábeis não podem ser
base de incidência de impostos ou contribuições nem ter qualquer efeito tributário.
Assim, ainda que os valores fosse levados a contas de resultado, poderiam ser excluídos
da base de cálculo desde que não fossem distribuídos aos sócios ou acionistas.
Lembra que a própria fiscalização menciona no Termo de Verificação Fiscal, que a Lei
n° 12.973, de 2014, alterou o art. 1o, §3° das Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833, de
2003, respectivamente, para acrescentar a hipótese se exclusão da base de cálculo das
contribuições para o PIS e da Cofins sobre as subvenções para investimento e
complementa:
Esta alteração, de fato, só entra em vigor em janeiro de 2015, para substituir a previsão
Lei expressa constante atualmente dos arts. 18 e 21 da Lei no 11.941, de 2009, que por
sua vez serão revogados em janeiro de 2015.
Anota ainda, finalizando o item que, a seu ver, a própria fiscalização teria reconhecido o
caráter do incentivo como de subvenção para investimento nos itens 54 e 55 do TVF. E
assim:
[...] restando demonstrado que o Programa Desenvolve tem natureza de subvenção para
investimento, e que a Impugnante atendeu a todos os requisitos previstos na legislação,
o valor recebido a este titulo é excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, não
podendo se falar em omissão de receita.
Fl. 48517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Consequentemente deve ser integralmente cancelado o presente lançamento.
A impugnante avança contestando a glosa sobre os créditos descontados em relação a
operações de fornecimento à Companhia Brasileira de Estireno - CBE, empresa
integrante do grupo econômico de que faz parte:
Conforme informado e documentalmente demonstrado durante o curso da fiscalização,
a alegada divergência de valores entre a receita de vendas refere-se aos descontos
incondicionais concedidos no preço do MMA fornecido à CBE.
Esses descontos estão discriminados nas planilhas apresentadas à fiscalização.
Posteriormente, foram efetuados ajustes mediante Notas de Crédito, que têm como
finalidade a equalização do preço de revenda para margem de mercado, de forma que a
CBE não incorra em prejuízo em suas operações. Os preços de revenda praticados pela
CBE refletem os valores de mercado.
Com efeito, para fins de direito ao crédito pela Impugnante, cumpre destacar que o valor
do desconto concedido é efetivamente abatido pela Impugnante. Logo, o crédito se dá
pelo valor líquido da operação.
Portanto, há uma diminuição no preço da operação, refletida no correspondente estorno
procedido pela Impugnante, gerando assim o direito ao crédito.
Postula, assim o cancelamento da exigência correspondente.
No último tópico a autuada investe contra a glosa das despesas com fretes interplantas.
Defende que o conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS é
mais amplo do que defende o Fisco e nele devem ser compreendidos também os gastos
gerais, diretos e indiretos, incorridos pela empresa na produção de bens e serviços.
Assim:
Neste contexto, o frete é qualificado como aquisição de serviço, de prestação de serviço
de transporte e deve ser considerado como custo de produção, vez que indispensável à
atividade produtiva.
[...]
De forma que, em sendo o frete uma operação que por sua natureza gera crédito, não há
como vislumbrar na legislação a limitação ao crédito para apenas o último frete da
cadeia de comercialização. Isso porque, se tributo é não-cumulativo, vale dizer,
desonera as etapas da cadeia em caso de comercialização, então o frete na operação de
venda refere-se a todo e qualquer frete que implique na transferência da mercadoria,
conforme a melhor logística para o fim último de sua venda e posterior entrega ao
consumidor final.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
PROGRAMA
DESENVOLVE.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
estritamente atrelados a implantação ou a expansão do empreendimento projetado,
constituem estímulo fiscal que não se reveste das características próprias das
subvenções para investimento, não sendo permitida sua exclusão da base de cálculo da
contribuição.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GLOSA.
Os descontos incondicionais concedidos não ingressam na formação da base de cálculo
da contribuição. Descontos concedidos posteriormente à operação de venda, por conta
de ajustes de preço a valores de mercado não são considerados descontos incondicionais
e não geram créditos no regime da não cumulatividade bem como não podem ser
excluídos da base de cálculo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. FRETES DESVINCULADOS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação, como os fretes
contratados para transporte de bens em elaboração ou de produtos acabados entre a
fábrica e o centro distribuidor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
Fl. 48518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
PROGRAMA
DESENVOLVE.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
estritamente atrelados a implantação ou a expansão do empreendimento projetado,
constituem estímulo fiscal que não se reveste das características próprias das
subvenções para investimento, não sendo permitida sua exclusão da base de cálculo da
contribuição.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GLOSA.
Os descontos incondicionais concedidos não ingressam na formação da base de cálculo
da contribuição. Descontos concedidos posteriormente à operação de venda, por conta
de ajustes de preço a valores de mercado não são considerados descontos incondicionais
e não geram créditos no regime da não cumulatividade bem como não podem ser
excluídos da base de cálculo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GERAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE. FRETES DESVINCULADOS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação, como os fretes
contratados para transporte de bens em elaboração ou de produtos acabados entre a
fábrica e o centro distribuidor.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirmou as
alegações trazidas na impugnação. Após o recurso, o sujeito passivo juntou ao processo outras
petições (fls. 48213 a 48234, 48198 e 48254).
Na sessão de 25/01/2017, apreciando o recurso voluntário, 2a Turma Ordinária/3a
Câmara/3a Sessão deste CARF decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no. 3302-000.549 a seguir transcritos:
2. Da necessidade de sobrestamento
Do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se a seguinte informação, fls. 48075:
No início do citado Termo a auditoria relata fatos relacionados à tributação do IRPJ e
CSLL sobre as quantias auferidas com o incentivo fiscal concedido pelo Estado da
Bahia no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Integração Econômica
do Estado da Bahia Desenvolve, do qual é beneficiária. As verificações levaram à
formalização de exigência fiscal objeto de autos de infração tratados no processo
administrativo no13502.721088/201400.
Logo, trata-se de caso de processos que devem ser vinculados, pois são reflexos,
conforme prevê o regime interno do Carf:
RICARF
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal. (grifos não constam no original)
Ademais, conforme o artigo 6o, § 5o, do RICARF, como se trata de processo em que o
principal se encontra na 1a Seção de Julgamento e o reflexo na 3a Seção, há necessidade
de sobrestar o presente processo até que se tenha a decisão do processo administrativo
no 13502.721088/201400.
Em consulta ao sítio do Carf, na data da sessão de julgamento dos presentes autos, qual
seja o dia 25 de janeiro de 2017, observa-se que o último andamento processual do
processo principal no 13502.721088/201400, é datado de 07 de novembro de 2016, onde
consta que os autos estão para serem distribuídos/sorteados para a 1a Seção 4a Câmara 1a
Turma Ordinária.
Por todo exposto, em cumprimento ao regimento interno, sobrestá-se o presente feito na
3a Câmara da 3a Seção até que haja decisão dos autos no 13502.721088/201400,
Fl. 48519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

cumprindo a determinação de se aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal.

Após a resolução, o sujeito passivo apresentou manifestação às fls. 48266 a.
48278, na qual informa sobre aa decisão definitiva no processo administrativo no
13502.721088/2014-00 e defende o afastamento da autuação objeto do presente processo.
Com a decisão definitiva no processo no. 13502.721088/2014-00, o presente
processo foi então sorteado e distribuído a este conselheiro.
Depois da distribuição, o sujeito passivo juntou memorial (fls. 48460 e ss.), no
qual defende o afastamento da autuação.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente,
como a seguir será demonstrado.

I – Não conhecimento e declinação de competência
Compulsando os elementos dos autos, sobretudo a decisão recorrida, observa-se
que o presente processo versa, em parte, sobre exigência reflexa de PIS/PASEP e da COFINS,
baseada nos mesmos fatos que deram ensejo ao lançamento de imposto de renda da pessoa
jurídica no curso do processo no. 13502.721088/2014-00.
Nesse sentido, aliás, reconheceu a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste
CARF, na resolução exarada na sessão de 25/01/2017, quando decidiu sobrestar o presente
julgamento para a juntada de decisão definitiva naquele outro processo, tendo então assinalado
que o caso presente trata de exigência reflexa daquela constituída no processo
13502.721088/2014-00.
De fato, ao cotejar o presente processo com aquele outro processo de IRPJ/CSLL,
pode-se constatar que possuem, como base comum, os mesmos fatos, no que diz respeito à
matéria relativa à incidência (ou não) de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS sobre incentivos recebidos no
âmbito do programa Desenvolve do Estado da Bahia.
Nesse ponto, constata-se que a tributação do PIS/COFINS é reflexa da tributação
do IRPJ, devendo ser aplicada, por força do art. 57 da Lei no 8.981/95 e do art. 21, parágrafo
único, inciso I, da Lei no 11.941/2009, na determinação da base de cálculo dessas contribuições
sociais, a exclusão das subvenções para investimento, restando, ao meu ver, incontroversa a
relação de decorrência de tal matéria com a discussão travada no processo no.
13502.721088/2014-00 – como reconhece a recorrente em sua manifestação após a resolução.
Nesse contexto, há que se lembrar que a análise da competência desta Turma para
apreciar a matéria em questão deve observar as determinações do Regimento Interno do CARF
sobre a repartição da competência para julgamento de recursos de ofício e voluntário, de tributos
conexos, decorrentes ou reflexos, cuja exigência esteja lastreada em fatos apurados em
fiscalização do IRPJ, conforme previsto art. 2o, inciso IV do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, transcrito a seguir:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ;
Fl. 48520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ, formalizados
com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo Processo Administrativo
Fiscal;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
No caso em tela, tendo em vista que a exigência do PIS e da COFINS sobre os
valores de incentivos no âmbito do programa Desenvolve é reflexa da apuração do IRPJ, levada
a cabo no processo no. 13502.721088/2014-00, voto por não conhecer dessa matéria recursal,
declinando competência do julgamento à Primeira Seção do CARF.
Nessa linha, após o presente julgamento, o presente processo deverá retornar à
unidade de origem, a fim de que a matéria de PIS/COFINS correspondente à tributação reflexa –
autuação sobre os incentivos do programa Desenvolve – seja apartada destes autos, constituindo
novo processo, o qual deverá ser encaminhado para a 1a Seção de julgamento do CARF para
apreciação da questão reflexa à autuação de IRPJ julgada no processo no. 13502.721088/2014-
00o. Após o desmembramento deste processo, este deverá retornar ao CARF para as medidas de
praxe – com intimações do sujeito passivo, Procuradoria da Fazenda Nacional, etc.
***
II – Análise das glosas relativas a Notas de Crédito e Fretes
O presente processo trata, ainda, de exigências fiscais relacionadas a (i) glosas
relativas a Notas de Créditos (NC) de acertos financeiros de faturamentos a maior em
fornecimentos à Cia Brasileira de Estireno (CBE); (ii) glosas de créditos relativos a fretes entre
estabelecimentos da recorrente.
No tocante às glosas relativas a Notas de Créditos (NC) à Cia Brasileira de
Estireno (CBE), assim se pronunciou a decisão recorrida:

GLOSA - OUTROS CRÉDITOS - OPERAÇÕES COM A CBE
Outro ponto de discordância à autuação aloja-se na glosa de valores indicados na linha
“Outras Operações com Direito a Crédito” informada pela contribuinte nos DACONs
mensais.
A fiscalizada anotou que os valores correspondiam a acertos financeiros efetuados por
meio de Notas de Crédito (NC) referentes a faturamentos efetuados a maior em
fornecimentos realizados à CBE – Cia Brasileira de Estireno.
Intimada a esclarecer a que se referiam as operações de faturamento a maior e acerto,
assinalou a pessoa jurídica que:
1o - A Proquigel é fornecedora de produtos para a CBE, ou seja, habitualmente a
Proquigel tem ativos a receber da CBE, no caso duplicatas a receber.
2o - Em Dezembro/2010, a CBE efetuou o pagamento de dívidas financeiras de
responsabilidade da Proquigel, o que originou um passivo da Proquigel contra a CBE.
A fim de evitar movimentações desnecessárias de numerários entre as partes, as
Companhias em questão decidiram efetuar um encontro de contas onde parte das
duplicatas a receber pela Proquigel (item 1o, acima) foram quitadas contra o passivo
CBE (item 2o, acima).
Diante dessas justificativas, a auditoria depois de analisar a natureza dessas
movimentações a auditoria concluiu que a conta contábil 2251.35, na qual foram
Fl. 48521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

registrados os valores em exame, trata-se de uma conta corrente com a CBE, na qual são
registrados os débitos e créditos de uma empresa para com a outra e, portanto, não
geradora de créditos não-cumulativos.
A auditoria também entendeu não demonstrados os alegados faturamentos efetuados a
maior como a contribuinte justificou a emissão das Notas de Créditos. Acrescentou
ainda que das Notas de Crédito apresentadas, apenas quatro delas se referem ao ano de
2010, e discriminam valor diferente do lançado à conta Outras Operações com Direito a
Crédito. O Fisco também não aceitou a justificativa de que as cifras corresponderiam a
descontos incondicionais como arguiu a pessoa jurídica em outro momento.
Retome-se o que diz a contribuinte contrapondo-se à glosa da rubrica Outras Operações
com Direito a Crédito:
Conforme informado e documentalmente demonstrado durante o curso da fiscalização,
a alegada divergência de valores entre a receita de vendas refere-se aos descontos
incondicionais concedidos no preço do MMA fornecido à CBE.
Esses descontos estão discriminados nas planilhas apresentadas à fiscalização.
Posteriormente, foram efetuados ajustes mediante Notas de Crédito, que têm como
finalidade a equalização do preço de revenda para margem de mercado, de forma que a
CBE não incorra em prejuízo em suas operações. Os preços de revenda praticados pela
CBE refletem os valores de mercado.
Com efeito, para fins de direito ao crédito pela Impugnante, cumpre destacar que o valor
do desconto concedido é efetivamente abatido pela Impugnante. Logo, o crédito se dá
pelo valor líquido da operação.
Portanto, há uma diminuição no preço da operação, refletida no correspondente estorno
procedido pela Impugnante, gerando assim o direito ao crédito.
Como se vê, a contribuinte quer ver cancelada a glosa sob o argumento de que os
valores levados à linha “Outras Operações com Direito a Crédito” corresponderiam a
descontos supostamente incondicionais concedidos à pessoa jurídica Companhia
Brasileira de Estireno – CBE. Tais descontos, como a própria interessada explica,
seriam decorrentes de ajustes de preços ao valor de mercado para que não houvesse
prejuízo às operações da CBE.
No entanto, fica evidente que os valores presentes nas mencionadas Notas de Crédito
estão descasados com o que vem a ser definido como desconto incondicional.
Estes ocorrem simultaneamente à ocasião da venda por redução do preço e são
formalizados no corpo da própria nota fiscal. Como sua própria denominação encerra, o
desconto é concedido independente de condições a serem posteriormente verificadas
como por exemplo, a pontualidade na liquidação da duplicata ou, no caso em tela, a
futura verificação de que o preço praticado foi superior ao de mercado.
Nesse contexto, as operações em foco não dão margem à apuração de créditos da não
cumulatividade, devendo-se manter a glosa praticada na autuação.
Da leitura dos excertos, depreende-se que a decisão recorrida sustenta a autuação
sob o fundamento de que as referidas Notas de Crédito à CBE não se afiguram como desconto
incondicional, uma vez que não “ocorrem simultaneamente à ocasião da venda por redução do
preço”, não “são formalizados no corpo da própria nota fiscal” e, ainda, não são concedidos
“independente de condições a serem posteriormente verificadas”, como, por exemplo, “a
pontualidade na liquidação da duplicata ou, no caso em tela, a futura verificação de que o preço
praticado foi superior ao de mercado”.
Analisado o recurso voluntário e as manifestações do sujeito passivo que
explicam como se dão as emissões das notas de crédito à CBE, resta evidente que essas rubricas
não correspondem a descontos incondicionais, revelando-se como ajustes dependentes de fatos
futuros, ou seja, são ajustes condicionados, não formalizados no próprio corpo da nota fiscal ou
fatura.
Sobre esse tema, alinho-me ao entendimento consubstanciado em diversas
decisões do CARF, entre as quais, cito o Acórdão no. 9303-011.415, da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, exarado em 15/04/2021, Relator Rodrigo Pôssas, cuja ementa
transcrevo a seguir, na parte que interessa ao presente julgamento:

DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL
OU FATURA.
Fl. 48522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos (IN/SRF No 51/1978).
Assim, entendo que devem prevalecer as glosas relativas às Notas de Créditos à
CBE.

***
Por fim, quanto às glosas de créditos relativos a serviços de fretes de produtos em
elaboração e de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente, assim se pronunciou a
decisão recorrida:
Como relatado, a fiscalização glosou a parcela dos créditos assinalados no DACON na
linha correspondente a “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
mas que, indagada, a contribuinte informou se tratar de fretes do transporte de
produto acabado ou em elaboração entre estabelecimentos industriais, ou destes
para os centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro, da
mesma pessoa jurídica de acordo com planilha entregue à fiscalização.
A questão do desconto de créditos faz parte da própria essência da sistemática da não
cumulatividade. Os artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003
lançaram as diretrizes para a apuração de créditos. Observe-se o que traz o texto do
artigo 3o da Lei 10.637, 2002, que trata da apuração de créditos a descontar no que se
refere ao PIS (redação vigente à época da apuração dos créditos):
Lei no 10.637, de 2002: (.....)
Como se observa, ambos os comandos definem da mesma forma o que deve ser
considerado como insumo para fins de creditamento na sistemática da não
cumulatividade. Ou seja, no tocante à geração de créditos, deve ser entendido como
insumo aquilo que foi taxativamente relacionado no dispositivo, isto é, o que,
empregado na fabricação do produto final ou na prestação de serviços, se consome, se
desgasta ou tem suas propriedades físico-químicas alteradas em função de sua ação
direta com o produto, ou ainda os serviços aplicados ou consumidos na produção dos
bens ou na prestação do serviço.
Estando definido em dispositivos que compõem a legislação tributária, não cabe à
autoridade administrativa expandir, sem previsão legal, o conceito de insumo ao de
custo, ou mesmo de despesas.
Veja-se, não reconhecer determinado desembolso como tendo a natureza de insumo,
não implica negar ao dispêndio o caráter de sua necessidade na atividade societária ou
mesmo de sua imprescindibilidade para o processo de fabricação dos produtos ou de
prestação dos serviços.
Como se vê, a interpretação legal ao conceito de insumo dada pela administração
tributária não inclui os desembolsos realizados com pagamento do transporte de produto
acabado ou em elaboração entre estabelecimentos industriais, ou destes para os centros
de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro, da mesma pessoa
jurídica como foi o caso dos créditos glosados.
Veja-se, embora tais fretes tenham a natureza de dispêndio necessário, tal desembolso
não se vinculam a um serviço que é consumido na produção, condição imposta pela lei
para que as despesas com serviços sejam admitidas como geradoras de crédito. Ou seja,
os fretes internos não se enquadram na lista admitida legislação e, portanto, não
geram créditos da não cumulatividade. Daí o acerto da autoridade administrativa
em não admitir a apuração de crédito sobre essa rubrica.
Importante destacar que não se está discutindo créditos calculados sobre fretes
contratados em operação de venda, suportados pelo vendedor, cuja geração de créditos
vem expressamente prevista no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, aplicável também
à apuração do PIS não cumulativo, nos termos do art. 15 do mesmo diploma.
É interessante notar que, nos casos de créditos calculados sobre rótulos que não se
referem a insumos consumidos ou aplicados na produção de bens e produtos destinados
à venda ou na prestação de serviços, o legislador expressamente os anotou, a exemplo
dos créditos oriundos de gastos efetuados com: a) combustíveis e lubrificantes; b)
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; c) aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pago a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa d) valor das contraprestações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte (Simples); e) edificações e
Fl. 48523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresas;
f) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda; e g) vale-transporte, vale
refeição ou alimentação e fardamento ou uniforme fornecido a empregados de pessoa
jurídica que explore atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção (arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003).
A interessada pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos não cumulativos
calculados sobre os valores das despesas realizadas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou ainda em fase de elaboração entre seus
estabelecimentos industriais ou entre seus centros de distribuição.
Porém, repita-se, não se tratando de dispêndio com um serviço que seja consumido no
processo produtivo – o que o caracterizaria como insumo – e nem de frete contratado
nas operações de venda – o que permitiria o crédito por força legal, referidas despesas
não geram direito à apuração de créditos no regime não cumulativo.
A questão, inclusive, foi examinada pela instância administrativa responsável pela
interpretação da legislação fiscal. A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit)
pronunciou-se sobre o tema ao elaborar a Solução de Divergência no 2, de 2011, que
recebeu as seguintes ementas:
Contribuição para o PIS/Pasep - Apuração não cumulativa. Créditos de despesas com
fretes.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma
pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II e Lei no 10.833, de 2003, e
art.15.
Cofins - Apuração não cumulativa. Créditos de despesas com fretes. Por não integrarem
o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas com fretes
contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma
pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o, II e IX, e art. 15.
Assim, corretas as glosas de crédito impostas pela unidade local.
São precisos os fundamentos transcritos acima, consignados no voto condutor da
decisão recorrida, os quais adoto como razões suplementares de decidir no presente recurso.
Da análise dos autos, constata-se que os fretes glosados são relacionados à
movimentação de produtos (em elaboração e acabados) entre os estabelecimentos da própria
recorrente, não se caracterizando como fretes na aquisição de insumos ou nas operações de
vendas, únicas hipóteses legais de creditamento de fretes. Nesse ponto, diversamente do que
defende a recorrente, entendo que essas são as únicas hipóteses legais de creditamento dos fretes,
não se lhes aplicando a perquirição relacionada ao conceito de insumos, uma vez que os fretes
encontram regramento específico nas Leis no. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-005.156,
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujas razões consignadas no voto vencedor do Cons.
Andrada Márcio Canuto adoto como razões de decidir:

(...)
Conforme já registrado alhures, repita-se, sendo taxativas as hipóteses contidas nos
incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) referente à
autorização de uso de créditos aptos a serem descontados quando da apuração das
contribuições, somente geram créditos os custos e despesas explicitamente relacionados
nos incisos do próprio artigo, salvo se os custos e despesas integrarem os valores dos
insumos utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, de acordo com a
atividade da pessoa jurídica. Assim, se dá com os valores referentes aos fretes.
Fl. 48524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Também já foi manifestado acima que, em conformidade com o prescrito no art. 3o
das Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.883/2003 (COFINS), somente em duas situações
é possível creditar-se do valor de frete para fins de apuração do PIS e COFINS:
1) Quando o valor do frete estiver contido no custo do insumo previsto no inciso II do
referido art. 3o, seguindo, assim, a regra de crédito na aquisição do respectivo insumo;
2) Quando se trate de frete na operação de vendas, sendo o ônus suportado pelo
vendedor, consoante previsão contida no inciso IX do mesmo artigo 3o.
Se o frete pago pelo adquirente (como se dá no presente caso, segundo afirma a
recorrente) compõe o valor do custo de aquisição do insumo e sendo este submetido à
tributação do PIS e COFINS na sistemática da não cumulatividade, então o crédito a ser
deduzido terá como base de cálculo o valor pago na aquisição do bem, que, por lógica,
incluirá o valor do frete pago na aquisição de bens para revenda ou utilizado como
insumo, posto que este valor do frete se agrega ao custo de aquisição do insumo. Para a
apuração do crédito, aplica-se, então, sobre tal valor de aquisição do insumo a alíquota
prevista no caput do art. 2o das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS). É o
que prescreve o dispositivo no §1o do art. 3o das leis de regência do PIS e COFINS não
cumulativos:(...)
Se o insumo tributado para as contribuições do PIS e Cofins, no entanto, está sujeito à
alíquota zero ou à suspensão, o crédito encontra-se vedado por determinação legal
contida no Art. 3° §2° inciso II das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(...)
Tal orientação consta no ajuda do preenchimento da DACON, conforme destacou a
auditora fiscal na sua informação fiscal que a seguir se transcreve:
“O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para revenda ou
utilizados como insumos sendo essa a única forma que esses fretes entram na base de
cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não como serviços utilizados
como insumos e tal orientação inclusive consta do Ajuda do Dacon – Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais.
AJUDA DO DACON – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO BASE DE
CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%
Linha 06A/01 – Bens para Revenda Informar nesta linha o valor das aquisições,
efetuadas no mercado interno, de bens ou mercadorias para revenda.
Atenção:
1) ...
2) ...
3) Integram o custo de aquisição dos bens e das mercadorias o seguro e o frete pagos na
aquisição, quando suportados pelo comprador.
Linha 06A/02 – Bens Utilizados como Insumos Informar nesta linha o valor das
aquisições, efetuadas no mercado interno, de bens utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.(..)
3) Integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição,
quando suportados pelo comprador”.
Não obstante tenha a recorrente alegado que o transportador das mercadorias constitui
fato distinto da aquisição dos insumos, não comprovou ter contratado diretamente este
serviço.
Contudo, mesmo que houvesse comprovado, tal alegação é irrelevante para o presente
caso. Pois que, em sendo de fato operação distinta da aquisição dos insumos, não
compondo o frete em questão o custo de aquisição dos insumos, tal frete não poderia
servir de base de apuração de crédito para dedução do PIS e COFINS, por total falta de
previsão legal, já que não estaria inserta em nenhuma das hipóteses legais de crédito
referente à frete acima mencionadas, sendo indevida a sua dedução.(...)

Como se vê, a possibilidade de creditamento do frete na compra de insumos se dá
pela integração do frete ao custo de aquisição dos insumos.

No caso dos autos, não é esse frete que está em questão, mas aquele ligado ao
transporte, entre os estabelecimentos da recorrente, de produtos já adquiridos (em elaboração ou
acabados) – vide Termo de Verificação Fiscal e o próprio recurso voluntário.
Fl. 48525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Saliente-se, ademais, que o transporte de produtos acabados, tal qual no caso
concreto, não pode se caracterizar como fretes nas operações de venda. A esse respeito, devo
sublinhar que minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada com a decisão, pela
3a Turma da CSRF, do Acórdão no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020, no qual restou
decidido que o frete na transferência de produtos acabados não gera direito a créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos, cujos excertos da Declaração de Voto do Conselheiro Rodrigo
Pôssas, transcrevo, a seguir, adotando seus fundamentos como razões de decidir no presente
voto:
Em resumo, eu considerava que a redação da referida norma legal sobre “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade da mercadoria pois o
cento de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados.
Porém, fiz uma minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem jurisprudência
dominante no sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre os
produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
Fl. 48526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos do original)
Saliente-se, por oportuno, que parte dos conselheiros votaram pelas conclusões
com relação aos fretes de produtos intermediários, uma vez que entenderam que não havia
comprovação suficiente e necessária da natureza de referidos gastos.

Fl. 48527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

III – Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso – declinando
competência à 1a Seção do CARF para julgamento da matéria atinente à autuação de
PIS/COFINS sobre os incentivos do programa Desenvolve – BA -; na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães
Voto Vencedor

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Redator Designado.
Com a devida vênia, ouso discordar das conclusões a que chegou o Ilmo.
Conselheiro Relator, no que diz respeito às glosas efetuadas pela fiscalização e mantidas pela
DRJ sobre aos créditos advindos dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
contribuinte.
A Recorrente, alega que não merece prosperar o v. acórdão recorrido em relação
aos fretes sobre transferências, haja vista que as mercadorias objeto dos fretes em análise são
transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de venda, ou seja, referidas
mercadorias possuíam destinação específica aos clientes.
As normas de regência permitem o creditamento das contribuições não
cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo
na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do
art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Muitas vezes, por razões ligadas à logística de armazenamento e distribuição, no
caminho, a mercadoria acaba passando por mais de um estabelecimento, até chegar ao seu
destino final. Neste caso, devemos admitir créditos sobre a totalidade do gasto necessário para
levar o produto final do armazém até o consumidor final. E, no curso deste trajeto, por motivos
de ordem operacional, é possível que ele tenha de ser primeiro levado para outro
estabelecimento, seja do titular ou de distribuidores, para depois, então, ser entregue ao cliente.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisões não
unânimes, ressalta-se, decidiu pela possibilidade de creditamento das despesas com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos por se constituir como parte da "operação de venda".
Destaca-se parte do voto da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, no
acórdão no 9303-008.099:
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de constituição
de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação”
de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão
recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Fl. 48528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.620 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721089/2014-46

Frise-se a ementa do acórdão 9303-008.260, da 3o Turma da CSRF, prolatado na
sessão do dia 20 de março de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Conquanto a observância o critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação
de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.
Referida despesa, qual seja, transferência do produto acabado para o centro de
distribuição se equipara a operação de venda, posto que sua remessa ao centro de distribuição é
para comercialização do produto produzido.
Desta forma, voto por reverter as glosas relacionadas aos fretes na movimentação
de produtos acabados entre os estabelecimentos da própria recorrente.

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator Designado.

Fl. 48529
DF CARF MF
Documento nato-digital